Tribunal: TJMT
Processo: 1023552-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO RICARDO MARTINS RIBEIRO DA COSTA contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1020117-35.2021.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.
Em síntese, alega o agravante que a mora não foi constituída, tendo em vista a falta de notificação extrajudicial e a nulidade da citação por edital, por não ter esgotados todos os meios de notificação da parte Ré. Que a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Que a única tentativa de notificação pelos Correios juntada aos autos, retornou com justificativa de “ausente”.
Afirma que recebe todas as notificações e demais encomendas exclusivamente no endereço descrito no contrato, tendo em vista sempre haver alguém disponível para o recebimento de tais encomendas.
Sustenta que a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor por telegrama não é instrumento hábil para comprovar a mora, bem ainda a incidência da Súmula 72, na espécie. Que a notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, conforme preconiza o § 2o do artigo 2o do Decreto -Lei no 911/69.
Assevera que a citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios de localização do Réu, conforme previsão contida artigo 256 do CPC.
Nesses termos requer a concessão de efeito suspensivo, comunicando-se tal decisão ao Juízo de origem, com determinação de restituição imediata do veículo, nos termos do artigo 1019, I do CPC.
Breve relato.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, possível a análise da questão em sede recesso forense, conforme estabelece o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, verbis:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” (g.f.)
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, aduzindo que não foi constituída em mora porque a notificação foi feita por meio recibo registrado/telegrama sem a sua assinatura, bem ainda que o banco não esgotou todos os meios necessários para a sua localização, o que não é admitido.
No caso, verifico que a notificação extrajudicial expedida tendente a comprovar a mora do devedor, ora agravante (ID 69401284-origem), foi enviada no endereço fornecido no contrato (ID 69401280-origem) não foi entregue ao devedor, depois de três tentativas infrutíferas, conforme se infere do documento de ID 69401284-origem, pelo motivo seguinte: “Ausente”.
Na sequencia, ao que consta, a notificação ocorreu por meio eletrônico (ID 69401285) o que, em princípio, não é irregular.
Nesse sentido o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
Assim, por ora, vai mantida a decisão agravada, até que a matéria seja mais bem aprofundada quando da análise do mérito.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, situação que deve permanecer até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Com o término do recesso forense, em sendo recolhidos os emolumentos judiciais iniciais, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária de Plantão a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= plantonista =